Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-37.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001350-37.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - NEOPLASIA MALIGNA – RECOMENDAÇÃO DE TFD POR MÉDICO DO SUS - LIMINAR DEFERIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Portaria no 055/1999 do Ministério da Saúde, garante ao cidadão, atendido na rede assistencial ou conveniada do SUS, o Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao Poder Público assegurar o acesso de pacientes a serviços de outra localidade, arcando com as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001350-37.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 797.231.959-68 (AGRAVADO), JOSÉ ROBERTO GOES (AGRAVADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024